Tribunal: TJDFT
Processo: 0748985-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA POR MIELOMA MÚLTIPLO IGC. INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE CELULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO TRATAMENTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrida, e condenou o Recorrente a custear o tratamento de transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo, e julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais. Ainda, não admitiu o pedido contraposto formulado na contestação.
2. Na origem a Autora, ora Recorrida, informa que em outubro de 2022 foi diagnosticada com MILEOLOMA MÚLTIPLO IGG - KAPPA/ AMILOIDOSE AL (CID C90.0/E85.9), tendo de submetido a tratamento de quimioterapia DARACYBORDEX (programado de 4-6 ciclos). Entretanto, necessitou realizar o TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS AUTÓLOGO para completar o tratamento, com indicação feita por relatório médico emitido dia 19/12/2022. Assim, apesar do diagnóstico do câncer e da solicitação médica, com indicação de tratamento imediato, ao entrar em contato com o plano de saúde, obteve resposta negativa, sob a alegação de que o transplante do qual a Recorrida necessita não tem abrangência ou cobertura do plano de saúde.
3. Dessa forma, a Autora, ora Recorrida, ajuizou ação visando à condenação do Recorrente na obrigação de fazer, consistente no fornecimento, de imediato, de TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS AUTÓLOGO. Pleiteou, ainda, a condenação do Requerido a arcar com indenização a título de dano moral, no importe de R$ 15.000,00(quinze mil reais), em face da negativa de cobertura que lhe foi imposta, em momento em que se encontrava acometida por doença grave e necessitando de tratamento.
4. A decisão de ID 54822899 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao plano e saúde que autorize e custeie o tratamento do qual a Recorrida necessita. Na sentença proferida, o Juízo de primeiro grau posicionou-se no sentido de que o tratamento do qual a Recorrida necessita encontra-se se dentro da regulamentação de cobertura do INAS-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - ora Recorrente, pois há previsão no sentido de que os procedimentos submetidos à cobertura correspondem aos previstos na Resolução Normativa no 82 da Agência nacional de Saúde- ANS, motivo pelo qual foi reconhecida a obrigação do Recorrente de arcar com o tratamento do qual a Recorrida necessita. Ainda, não admitiu o pedido contraposto formulado na contestação e julgou improcedente o pedido de dano moral.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tratando-se o Recorrente de autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id54823643).
6. Em suas razões recursais, o Recorrente impugna tão somente o capítulo da sentença que negou o acolhimento do pedido contraposto por ele formulado de coparticipação, por parte da Recorrida, no custeio de seu tratamento, que foi formulado na contestação.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência em se impor à segurada, ora Recorrida, a obrigação de pagar a quota de coparticipação do valor total da despesa do tratamento, na forma de regulamento do INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, adentrando-se à analise da pertinência e adequação do pedido contraposto formulado na contestação. Na sentença proferida o Juízo de primeiro grau posicionou-se no sentido de que o pedido contraposto não encontra espaço para discussão no bojo da demanda, vez que manejado indevidamente em sede de contestação.
8. Nas contrarrazões ao recurso a Recorrida pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, que ora lhe defiro, vez que comprovado nos autos que ela possui direito ao benefício em questão, considerando a declaração de hipossuficiência e ao valor de seus rendimentos, conforme documento de Id 54822891. A Recorrida alega que o recurso manejado é intempestivo. Contudo, a tempestividade do recurso já foi certificada nos autos, não devendo prosperar a alegação apresentada pela Recorrida, nem mesmo sua tese a respeito da contagem do prazo recursal. Quanto ao mérito do recurso, a Recorrida defende a inadequação do meio lançado mão pela parte Recorrente, sob o fundamento do que o pedido contraposto formulado foi genérico, pois não foi possível aferir a sua liquidez, motivo pelo qual não se mostra possível o acolhimento, em razão da vedação de se proferir sentença ilíquida no sistema dos Juizados Especiais.
9. Na forma prevista pelo artigo 31 da Lei 9099/1995, aplicável aos Juizados Especiais da fazenda Pública, por força do artigo 27 da Lei 12.153/2009, é possível ao Réu formular, na contestação, o pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, e observado o limite de competência dos Juizados Especiais. No caso em apreço, o pedido contraposto formulado pelo Recorrente na contestação, de “(...) que seja determinado o pagamento pela requerente de quota de coparticipação do valor total da despesa na forma do regulamento do INAS (Decreto n. 27.231/2006) (...)” funda-se no mesmo fato objeto da controvérsia, ou seja, na obrigação do Recorrente de arcar com o custeio do tratamento do qual a Recorrida necessita. Além disso, não se trata de condenação em pagar quantia certa, e sim de obrigação de fazer, no sentido de que a paciente arque com o pagamento do percentual de coparticipação, o que decorre do regulamento do INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Decreto 27.231/2006. Logo, não se trata de condenação em quantia ilíquida e sim de reconhecimento de obrigação de fazer, no sentido de que a paciente arque com o percentual previsto no regulamento para o tratamento em questão, no sistema de coparticipação, razão pela qual o recurso deve ser provido.
10. Recurso conhecido e provido para acolher o pedido contraposto formulado pelo Recorrente na contestação e reiterado nas razões do no Recurso Inominado, e reconhecer a obrigação da paciente, ora Recorrida, de arcar com o percentual previsto no regulamento, Decreto n. 27.231/2006, para o tratamento em questão, no sistema de coparticipação.
11. Condenada a Recorrida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em virtude dos benefícios da gratuidade de justiça que lhe foram concedidos, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.